Tribunal: TJDFT
Processo: 0730539-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730539-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO GONZAGA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento pelos fundamentos que passo a expor. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de exclusão do nome da plataforma Serasa Limpa Nome. No caso, o cerne do recurso de apelação cinge-se ao valor dos honorários de sucumbência. Em contrarrazões (ID 56836059), a apelada suscitou preliminar de atuação temerária do advogado do apelante. O apelante refuta a preliminar nos fundamentos apresentados na petição de ID 57274122. Diante dos inúmeros casos de ações em massa, a fim de coibir a utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, determinei a intimação do apelante para juntar aos autos, no prazo de 10 (dias), procuração com reconhecimento de firma por autenticidade, bem como para apresentar comprovante atualizado de residência no nome do autor, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 58150780). Na petição apresentada no ID 58803221, o apelante entende que a exigência de “procuração com firma reconhecida fere e desrespeita as prerrogativas do Patrono, bem como, contraria o Código de Processo Civil que dispõe que as partes devem agir com lealdade e boa-fé processual”. Com a devida vênia, há indícios nos autos de suposta utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, com suspeita da utilização indevida do direito de ação, uma vez que estão aportando em Brasília centenas de ações patrocinadas pelos doutos advogados com idêntica finalidade e envolvendo o mesmo assunto: inclusão do nome da pessoa no "Serasa Limpa Nome" de dívida prescrita, redução do score etc. Embora o Código de Processo Civil não contemple expressamente a exigência legal de reconhecimento de firma da assinatura aposta no instrumento particular de mandato outorgado pela parte ao advogado, é certo que, com base no poder geral de cautela (art. 139 do CPC), o juiz poderá exigir o reconhecimento de firma nas procurações apresentadas, a fim de evitar o exercício abusivo do direito de acesso à justiça, o qual deve ser reprimido pelo Judiciário. A litigância predatória compromete a garantia constitucional e sobrecarrega o Judiciário, impedindo a celeridade nas decisões a serem tomadas. As demandas tidas como predatórias são as ações ajuizadas em massa, em grande quantidade, sempre com um mesmo tema, com petições quase todas idênticas, onde apenas o nome da parte e o endereço são modificados e, prioritariamente, estão vinculadas a demandas consumeristas. No caso, o descumprimento da determinação judicial reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, por captação ilícita de clientela ou, eventualmente, pela utilização dos dados do consumidor sem o seu conhecimento, destacando-se que o autor reside em área rural do Estado do Mato Grosso, enquanto que os advogados que o representam são do Estado de São Paulo, unidade da Federação diversa e distante do domicílio do requerente. Nesse cenário, tais características podem justificar a litigância predatória, a qual tem sido objeto de inúmeros estudos, levantamentos e notas técnicas por este e. TJDFT, cabendo aos juízes adotarem as medidas preventivas adequadas para coibirem essas demandas. Confiram-se os seguintes julgados deste c. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o art. 105 do CPC não faça exigência expressa de reconhecimento de firma em procuração, a medida se justifica na hipótese por cautela, em razão da divergência entre as assinaturas apostas nas procurações e nos documentos pessoais 2. Verificado que a determinação de emenda foi reputada necessária pelo juízo de origem como medida de cautela para a aferição da capacidade postulatória, em virtude de indícios de advocacia predatória, correta a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, inclusive no ponto que condenou a advogada ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 104, § 2o, do CPC. 2. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1752637, 07370611020228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, DADOS OS INDÍCIOS DE QUE PODERIA SE TRATAR DE DEMANDA ABUSIVA ("PREDATÓRIA"). JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENCIDADE. EXIGÊNCIA JUSTIFICADA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Dispensa-se, a priori, o recolhimento de preparo quando a parte pede a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ora deferida), de sorte a comprometer eventual reconhecimento da deserção (Código de Processo Civil, artigo 99, § 7o). II. Em regra, são admissíveis as assinaturas eletrônicas nos instrumentos procuratórios, pois os sistemas de emissão de certificados digitais conferem presunção relativa de autenticidade e legitimidade aos documentos em questão. III. Entretanto, o órgão julgador, com base no poder geral de cautela (Código de Processo Civil, artigo 139), poderá proferir decisão de emenda à petição inicial para exigir o reconhecimento de firma por autenticidade nas procurações apresentadas, diante da necessidade de evitar abusos à administração da justiça. IV. No caso concreto, o fato de a ação originária ser idêntica a mais de 500 (quinhentas) outras demandas promovidas no Distrito Federal, aparentemente pelo mesmo causídico, além da circunstância de o apelante residir em unidade federativa diversa (Paraná) da de localização do escritório profissional de seu advocado (São Paulo), caracterizariam indícios de litigância abusiva ("predatória") a conferir justa causa para verificação da efetiva capacidade postulatória, uma vez que não se trataria de isolada massificação de demandas a partir de uma situação fática (genérica e/ou inédita) vislumbrada como novidade à busca do direito vindicado. V. Diante do descumprimento da determinação de emenda supramencionada, a manutenção da sentença é medida que se impõe (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV). VI. Recurso desprovido.” (Acórdão 1843412, 07344383620238070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INCAPACIDADE POSTULATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTANÇÃO. SUSPEITA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se correta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, haja vista que a situação delineada nos autos indica possibilidade concreta de irregularidade de representação decorrente da prática de advocacia predatória. 2. Mesmo que o art. 105 do CPC não exija procuração atualizada e específica para a prática de atos processuais, nada impede que o Magistrado, com seu poder de direção do processo (art. 139, CPC), determine a realização da medida, com base no art. 76, I, do CPC, notadamente quando entender pela existência de indícios de litigância de má-fé, por parte do causídico peticionante (art. 80, CPC). Não se pretende, com isso, tolher o direito de ação da parte autora, mas, tão somente, ter certeza de seu conhecimento e interesse na tramitação do processo. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1773059, 07104750620228070010, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Assim, o não cumprimento da determinação judicial corrobora a suspeita de litigância predatória e enseja o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem majoração de honorários recursais, tendo em vista que o apelante não foi condenado na instância de origem. Comunique-se ao NUMOPEDE para ciência da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora